Tribunal: TJES
Processo: 0020097-77.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020097-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS EMANUEL DA SILVA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

DOSIMETRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – ATENUANTES RECONHECIDAS - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
C
onforme jurisprudência sedimentada do STJ, “
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(RESP n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

2.
In casu, apesar do apelante dizer, em juízo, que, que não se recorda da quantidade apreendida, confessa que a droga realmente lhe pertencia e que era direcionada a venda – apesar de ter sido detido no mesmo dia em que a adquiriu.

3.
De igual modo, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, considerando que a época dos fatos (28/11/2020) o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, já que nascido em 26/03/2000, conforme documento de fl. 15.

4.
Dessa forma, considerando que foi reconhecida a reincidência, compenso a referida agravante com a confissão espontânea e, em que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, deixo de aplica-la em razão do enunciado da Súmula n. 231, STJ –
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5.
R
ecurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0020097-77.2020.8.08.0048

APELANTE: LUCAS EMANUEL DA SILVA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS EMANUEL DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 106/ss. pela
MMª JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0020097-77.2020.8.08.0048, condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões de fls. 122/ss., requer a defesa, em síntese, a revisão da dosimetria, para que sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Contra-argumentos apresentados pelo parcial provimento do recurso às fls. 126/ss. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 5485154).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que
no dia 28/11/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de Lucas, pois este trazia consigo e mantinha guardado para venda uma carga de cerca de 182 pinos de cocaína, além de R$110,00 (cento e dez reais) em espécie.

A ilustre magistrada, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, Boletim Unificado, o Laudo Químico e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou os fatos. Ademais, esta versão é corroborada pelo depoimento dos policias militares prestados em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que a MMª. Juíza de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição manteve a pena-base em seu mínimo legal.

Em seguida, deixou de aplicar a atenuante da confissão consignando que “
o acusado, por ocasião de seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados, dizendo, em síntese, que precisava do dinheiro, mas que não se lembra o quanto de droga foi apreendido
”.

Ocorre que, conforme jurisprudência sedimentada do STJ, “
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(RESP n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

In casu, apesar do apelante dizer, em juízo, que, que não se recorda da quantidade apreendida, confessa que a droga realmente lhe pertencia e que era direcionada a venda – apesar de ter sido detido no mesmo dia em que a adquiriu.

Dessa forma, reconheço a presença da
confissão
(art. 65, III, “d”, CP), de forma a atenuar a pena.

De igual modo, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, considerando que a época dos fatos (28/11/2020) o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, já que nascido em 26/03/2000, conforme documento de fl. 15.

Dessa forma, considerando que foi reconhecida a reincidência, compenso a referida agravante com a confissão espontânea e, em que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, deixo de aplica-la em razão do enunciado da Súmula n. 231, STJ –
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ante o exposto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente por dia imposto, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)